Tribunal: TJPA
Processo: 0830111-68.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830111-68.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIDA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1
. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, para manter decisão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, reconhecendo a legitimidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício financeiro de 2022, observando o princípio da anterioridade nonagesimal.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar: i) se o acórdão embargado é omisso quanto à tese de inaplicabilidade do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 ao presente processo; ii) se há omissão com relação aos impactos dos julgamentos vinculantes do STF (Tema 1093 e ADI 5469) sobre a interpretação a ser dada ao art. 3º da LC 190/2022; iii) se há omissão quanto a necessidade de sobrestar o feito até o julgamento definitivo do Tema 1266 pelo STF.

III. Razões de decidir

3.
As teses apresentadas pela Embargante no presente recurso já foram expressamente rejeitadas no Acórdão embargado, que, em conformidade com o que foi decidido pela Suprema Corte em precedentes vinculantes (Tema 1093 e ADI’s 7066, 7070 e 7078), seguiu o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não cria nem majora tributos, exigindo apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c", da CF/1988.

4
. Embora a Suprema Corte tenha reconhecido a repercussão geral do RE nº 1.426.271(Tema 1266), que discute a aplicação da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto após a entrada em vigor da LC 190 /22 (Tema 1266), não houve determinação de suspensão das ações em curso que tratam da mesma matéria, conforme preceitua o artigo 1.035, § 5º do CPC.

5
. Conforme consignado no Acórdão recorrido, a pendência de julgamento do Tema 1.266 não justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL com base em supostas incertezas jurídicas, considerando que a jurisprudência existente é suficiente para embasar a decisão de manter a cobrança do DIFAL em conformidade com a legislação e a interpretação constitucional vigente.

6
.
Inexiste obrigação de o magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, pois, conforme tese firmada pelo STF sob o regime de repercussão geral (Tema 339), o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco, que sejam corretos os seus fundamentos.

7
.
Com efeito, inexistindo omissão a ser sanada, não merece ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida,
o que não se coaduna com a via eleita.

IV. Dispositivo

8.
Embargos de Declaração
conhecidos e não acolhidos, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 1947645 RS 2020/0225574-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021; STJ - AgInt no REsp: 1981962 RS 2022/0011727-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0830111-68.2022.8.14.0301) opostos
por MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A
contra ESTADO DO PARÁ, em razão de Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante

O Acórdão embargado foi proferido com a seguinte ementa:

(...) Ementa: Direito Tributário. Agravo Interno em Apelação Cível. Icms-Difal. Lei Complementar nº 190/2022. Princípio Da Anterioridade Nonagesimal. Aplicabilidade. Recurso Conhecido E Não Provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em razão de decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, reconhecendo a legitimidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício financeiro de 2022, aplicando o princípio da anterioridade nonagesimal.
II. Questão em discussão
2. A questão em análise reside em verificar: (i) se a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal; e (ii) se há necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266 do STF.
III. Razões de decidir
3. Quando do julgamento do RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das cláusulas que regulamentavam a cobrança do DIFAL no Convênio ICMS nº. 93/15, ante a necessidade de edição de Lei Complementar veiculando normas gerais. Com a modulação os efeitos da decisão, a exigência da edição de lei complementar passou a existir apenas a partir de 2022 (exercício seguinte à data do julgamento), de modo que a cobrança do tributo, com base no Convênio ICMS nº. 93/2015, se manteve válida somente até dezembro de 2021. 4. No dia 5 de janeiro de 2022, foi publicada a Lei Complementar Federal nº. 190/2022, regulamentando a cobrança do DIFAL/ICMS e, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIS 7066, 7078 e 7070, o Plenário do STF declarou que referida lei não instituiu nem majorou tributo, apenas foi editada para regulamentar as normas gerais para a cobrança do DIFAL/ICMS, estando sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da lei. 5. Desnecessária a suspensão dos processos sobre a matéria, tendo em vista o entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.093 e nas ADIS 7066, 7078 e 7070, no sentido de que a cobrança do DIFAL pode ser exigida em 2022, desde que respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c", da CF/1988.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: “A cobrança do ICMS-DIFAL, referente ao exercício de 2022, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, podendo ser exigida somente após o prazo de noventa dias a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022” (...)

Em suas razões, a Embargante sustenta que o Acórdão é omisso quanto à inaplicabilidade do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 ao presente processo, pois embora o STF, no julgamento ocorrido no dia 29/11/23, tenha decidido que a LC 190/2022 estaria sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, a ação direta de inconstitucionalidade ainda não transitou em julgado, ou seja, ainda não foi proferida decisão definitiva, cabendo a interposição de recurso naquele processo.

Afirma que não houve a análise conjunta dos impactos dos julgamentos vinculantes do STF (Tema 1093 e ADI 5469) sobre a interpretação a ser dada ao art. 3º da LC 190/2022, a fim de não esvaziar o instituto tal como previsto pelo legislador complementar.

Sustenta que somente a partir da produção de efeitos de nova lei complementar é que o DIFAL poderia ser validamente instituído e cobrado pelos Estados e Distrito Federal, pois apenas a partir de então é que serão materializadas, juridicamente, as alterações promovidas pela LC 190/2022 sobre a Lei Kandir (LC 87/1996) em relação à regulamentação das normas gerais do tributo em questão.

Ainda, requer, com fulcro no artigo 1.035, §5º, do CPC, o sobrestamento da presente ação até o julgamento definitivo do recurso representativo da controvérsia presente no Tema 1.266.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para, sendo sanadas as omissões, afastar a cobrança do tributo em debate e o seu adicional até 01/01/2023, ou, ao menos, para fins de prequestionamento da matéria, viabilizando posterior acesso às instâncias extraordinárias, e por fim, que seja sobrestado o processo até o julgamento do Tema 1266.

O Embargado apresentou contrarrazões, aduzindo a inexistência de omissão e requerendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelo embargante quanto a alegada existência de omissão no julgado.

No caso concreto, as teses apresentadas pela Embargante no presente recurso já foram expressamente rejeitadas no Acórdão embargado, que, em conformidade com o que foi decidido pela Suprema Corte em precedentes vinculantes (Tema 1093 e ADI’s 7066, 7070 e 7078), seguiu o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não cria nem majora tributos, exigindo apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c", da CF/1988.
Vejamos:

Nesse contexto, no dia 04 de janeiro de 2022, foi editada a Lei Complementar Federal nº. 190, alterando a Lei Kandir (LC nº. 87/96), regulamentando a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Mais adiante, quando do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIS 7066, 7078 e 7070, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que esse mecanismo de compensação deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da Lei Complementar 190/2022, que o regulamentou.

(...)

Como se vê, a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, não se aplicando ao caso o princípio da anterioridade anual. Ressalta-se, ainda, que o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o estado de destino ocorreu sem repercussão econômica para o contribuinte.

Destarte, o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente mencionado na parte final do artigo 3º da LC 190/2022, deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação.

(...)

No caso concreto, observa que o Juízo
a quo
aplicou o princípio constitucional tributário da anterioridade anual ao afastar a incidência do Difal/ICMS nas operações realizadas em todo o exercício de 2022, admitindo-as, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023.

Não obstante, tendo em vista o entendimento firmado pelo STF acerca da aplicabilidade da anterioridade nonagesimal e, considerando que a Lei Complementar nº 190 foi publicada no dia 5 de janeiro de 2022, deve a sentença ser parcialmente reformada, para que seja a segurança concedida em parte, de modo que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS possa incidir apenas sobre as operações ocorridas a partir de 05 de abril de 2022, data de início da vigência da lei que o regulamentou. (...)

Conforme consignado no Acórdão recorrido, a pendência de julgamento do Tema 1.266 não justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL com base em supostas incertezas jurídicas, considerando que a jurisprudência existente é suficiente para embasar a decisão de manter a cobrança do DIFAL em conformidade com a legislação e a interpretação constitucional vigente.

Consoante regra prevista no artigo 1.035, § 5º do Código de Processo Civil, é necessária expressa determinação do relator para o sobrestamento do processamento dos processos que versem sobre a questão.

Embora a Suprema Corte tenha reconhecido a repercussão geral do RE nº 1.426.271(Tema 1266), que discute a aplicação da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto após a entrada em vigor da LC 190 /22 (Tema 1266), não houve determinação de suspensão das ações em curso que tratam da mesma matéria.

Nesse contexto, não merece prosperar a alegação de que deve o processo deve ser sobrestado até o julgamento definitivo do Tema 1266 pelo STF.

Neste sentido, esta Egrégia Corte de Justiça se manifestou:

Direito Tributário. Agravo Interno. ICMS-DIFAL. Lei Complementar nº 190/2022. Aplicação do Princípio da Anterioridade Nonagesimal. Recurso Desprovido.(...) A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022. 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, "c", da CF/88.

4
. A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022
. 5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024) (grifei)

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA. I
–
O
s embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.
III –
Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais invocados, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide. Matéria automaticamente prequestionada
. IV- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858977-86.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 ) (Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016) (grifei).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDAD
E. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016) (grifei).

Assim, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do julgador, firmando entendimento sobre a matéria em discussão,
não há vício a ser suprido na decisão, não merecendo acolhimento as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Por fim, cumpre ressaltar que inexiste obrigação de o magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, pois, conforme tese firmada pelo STF sob o regime de repercussão geral (Tema 339), o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco, que sejam corretos os seus fundamentos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Ficam as partes advertidas que na hipótese de oposição de novos Embargos de Declaração, manifestamente protelatórios, será culminada multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do artigo 1.026, do CPC.

P.R.I.

Belém, 08 de setembro de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2025